Tribunal: TJPA
Processo: 0804956-53.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804956-53.2019.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: ANTONIA ELIANA SILVA ARAUJO, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM VERBA HONORÁRIA EM FACE DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. RE 1.140.005/TEMA 1002 DO STF.
HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SUA INTEGRALIDADE.

I-

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença do Juízo de 1º grau que condenou o Município de Castanhal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública;

II-

A Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria;

III -

De acordo com o recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.140.005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002)
“
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
”;

IV -
Frisa-se que o montante dos honorários deve ser destinado integralmente ao fortalecimento da estrutura da Defensoria Pública, sendo expressamente proibido qualquer rateio entre os seus membros, conforme o precedente vinculante fixado no RE 1.140.005 - Tema 1002 do STF;

V –
Quanto às
astreintes
arbitradas, destaco que é plenamente cabível a fixação ao caso concreto, pois elas tendem a exigir maior rigor no cumprimento da decisão judicial, subsistindo sua aplicação efetiva somente em caso de descumprimento;

VI -
Recurso de Apelação do Município de Castanhal conhecido e improvido.

VII -
Sentença confirmada em sua integralidade, mantendo a condenação do Município de Castanhal quanto ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Apelação e
negar
provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e
seis
dias do mês de
fevereiro
de dois mil e vinte e quatro.

Belém, 2
6
de
fevereiro
de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal
que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
,
julgou procedente os pedidos, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA
e
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial para condenar o ESTADO DO PARÁ à obrigação de providenciar integralmente o tratamento necessário à moléstia que acomete a autora ANTÔNIA ELIANA SILVA ARÁUJO.

Em consequência, extingo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista a isenção legal. Sem custas.

Condeno o Município de Castanhal ao pagamento de 10% sobre o valor da causa de honorários advocatícios.

Transitada em julgado, oportunamente, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Não há reexame necessário, tendo em vista a previsão do art. 496, § 3º, II e III, do CPC. Escoado o prazo recursal, arquivem-se os autos.

Na mencionada ação (id nº
15262388 - Pág. 1
), o representante da Defensoria Pública narrou que a Sra. Antônia Eliana Silva Araújo possui Neoplasia Maligna do Canal Anal, de caráter reversível, tem a idade de 45 anos e passa boa parte do tempo sedada, e como consequência disso, vem perdendo muito peso, tudo que ingere vomita, muitos enjoos e pelo quadro clínico que se agrava, necessitava urgentemente de leito clínico com suporte em oncologia para tratamento de câncer, tendo em vista o risco de vida e morte iminente da paciente.

A liminar pedida na exordial foi deferida (id nº
15262389 - Pág. 1
).

Após a instrução processual, a autoridade monocrática prolatou a sentença supramencionada (id nº
15262431 - Pág. 1
).

Inconformado com a sentença, o Município de Castanhal interpôs recurso de Apelação (id nº
15262438 - Pág. 1).

No tocante ao mérito recursal, o Município entendeu que, equivocadamente, foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa.

Assevera, ainda, que
fazer o Município arcar com honorários advocatícios implica em penalizar o Erário Público indiscriminadamente, tendo em vista que este se vem reiteradamente cumprindo com todas as suas obrigações legais.

Pontua que s
eguindo entendimento da Emenda Constitucional 80/2014, entende-se que não há cabimento da condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, por se tratar de matéria prequestionada

Contesta que a
sentença estipulou a fixação da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento da decisão liminar, mostrando-se desproporcional e desarrazoado, visto que tudo o que fora demandado foi devidamente cumprido e realizado pelo Município de Castanhal, dentro do prazo para cumprimento.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso de Apelação, a fim de que seja reformada a sentença no que se trata aos honorários sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (id. nº
15262445 - Pág. 1
), pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

Os autos foram remetidos a minha relatoria, ocasião em que determinei que o Ministério Público de 2º grau se manifestasse nos autos (id nº
15317038 - Pág. 1
).

O Ministério Público se manifestou pela não intervenção na parte de honorários advocatícios, contudo, pugnou pelo não provimento das demais alegações do recurso
(id nº
16243872 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, o qual
condenou o Município de Castanhal ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Denota-se das razões recursais, que não assiste razão ao Município de Castanhal, por conseguinte, passo a explicar o motivo.

A Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial (REsp) nº 1.108.013/RJ, no âmbito do Tema 128, conforme o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a seguinte tese: “
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença"

Esse entendimento foi consolidado por meio da criação do enunciado nº 421 da Súmula do STJ (DJe 11/03/2010). Isso porque anteriormente havia a interpretação de que, ao ser o autor assistido pela Defensoria Pública Estadual, a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais resultaria em confusão entre as entidades pagadora e beneficiária, ambas integrantes da mesma pessoa jurídica de direito público.

No julgamento do mérito do REsp nº 1.199.715/RJ, Tema nº 433, DJe 12/04/2011, o STJ fixou a seguinte tese: "
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública."

Entretanto, após a promulgação da Emenda Constitucional nº 80/2014, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu de maneira diversa:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. (...) 6.
HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. MESMO ENTE PÚBLICO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE APÓS EC 80/2014.
7. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 8. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 11, DO CPC). 9. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE EM VOTAÇÃO UNÂNIME. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC, NO PERCENTUAL DE 5% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.”
(AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017).

Por conseguinte, encerrando a discussão acerca da possibilidade ou não de a pessoa jurídica, à qual se encontra vinculada a Defensoria Pública, ser condenada em honorários advocatícios de sucumbência em prol do mencionado órgão, o Pretório Excelso, no recente julgamento do RE 1.140.005, em sede de repercussão geral - TEMA 1002 - fixou as seguintes teses:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.

No âmbito do mencionado julgamento, salientou-se, entre outros fundamentos, a superação da tese relacionada ao enquadramento no instituto da confusão, conforme disposto no art. 381 do Código Civil. Destaco os trechos pertinentes do referido
decisum
:

“
31. (...) As Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo
”

(...)

35. E a garantia da autonomia organizacional das Defensorias Públicas passa, necessariamente, pela questão orçamentária. Ter à disposição do órgão recursos próprios geridos de forma independente significa, em larga medida, ampliar e fortalecer as oportunidades de investimentos e planejamento estratégico.

36. A Constituição não deve ser lida à luz das instituições do Direito Civil. Pelo contrário, o direito constitucional exige que toda a legislação infraconstitucional seja lida e interpretada à luz dos princípios e regras constitucionais. Portanto, não se pode negar a autonomia conferida às Defensorias Públicas pelo poder constituinte derivado com base em argumentos civilistas
.

37. Por fim, é pertinente assinalar que as pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estado, Distrito Federal) e as Defensorias Públicas (da União, dos Estados e do Distrito Federal) constituem centros organizacionais e administrativos completamente distintos, inclusive com orçamentos próprios, de acordo com o que preceitua o art. 168 da CF, sendo perfeitamente factível a existência de obrigação entre tais sujeitos, sem que se configure confusão (obrigacional).”

Desse modo, nota-se que houve a superação do entendimento jurisprudencial anteriormente consolidado, o qual se fundamentava na Súmula 421 e em precedentes vinculantes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, é relevante mencionar os recentes julgados deste ilustre Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO QUE COMBATE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO. RE 1140005/RJ – TEMA 1002 DO C. STF, SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Conforme recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1140005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002).

2- “1
. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
(RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator(a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023).

3- Recurso conhecido e provido (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803483-23.2020.8.14.0039 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em
30/10/2023
)

READEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO PARA ACOLHER ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DO RE 1140005/RJ, SUBMETIDO AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL E PARADIGMA DO TEMA 1002. READEQUO O ENTENDIMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO Nº 14221381, APENAS PARA CONDENAR O ESTADO DO PARÁ A PAGAR AS VERBAS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, NO PATAMAR DE 10% (DEZ) POR CENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002959-69.2017.8.14.0005 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

Ressalta-se, ainda, que não é preciso aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do precedente estabelecido em recursos repetitivos ou de repercussão geral. Senão vejamos:

DESNECESSIDADE DE AGUARDAR-SE A PUBLICAÇÃO DA DECISÃO OU O TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. AS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE SÃO DE OBSERVÂNCIA IMEDIATA
. (RCL 56588 AGR, RELATOR(A): GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJE-S/N DIVULG 30-06-2023 PUBLIC 03-07-2023)

ESTA CORTE SUPERIOR, SEGUINDO ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POSSUI O ENTENDIMENTO SÓLIDO NO SENTIDO DE SER DESNECESSÁRIO AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A APLICAÇÃO DO PARADIGMA FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO OU DE REPERCUSSÃO GERAL.
(AGINT NO RESP N. 1.841.434/SP, RELATOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 21/8/2023, DJE DE 23/8/2023.)

Salienta-se que os entes municipais nunca foram incluídos no raciocínio da súmula 421 do STJ, pois o entendimento era que a Defensoria Pública não pertencia a mesma pessoa jurídica do Município, logo, não se poderia enquadrar no “instituto da confusão patrimonial”.

Seguindo esta mesma linha de raciocínio, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO. TRATAMENTO MÉDICO. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA.
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
DEFENSORIA PÚBLICA NÃO PERTENCE À MESMA PESSOA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. HONORÁRIOS DEVIDOS.
SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA, APENAS PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL QUANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0018958-25.2015.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022).

Por fim, frisa-se que o montante dos honorários deve ser destinado integralmente ao fortalecimento da estrutura da Defensoria Pública, sendo expressamente proibido qualquer rateio entre os seus membros, conforme o precedente vinculante fixado no RE 1.140.005 - TEMA 1002 do STF.

No que tange ao valor da multa diária arbitrada pelo juízo de piso, entendo que o valor se mostra proporcional a sua finalidade.

O objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.

Dessa forma, a decisão
a quo
não merece reforma.

Assim, no caso, é possível a condenação do Município de Castanhal ao pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação, e
NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença para condenar o Município de Castanhal ao pagamento de honorários
à Defensoria Pública, tudo nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém, 20 de fevereiro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/03/2024